Tribunal: TJSP
Processo: 1027671-31.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027671-31.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
JULIO BERNARDO DE SOUSA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1027671-31.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo
2
VOTO No 2927
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027671-31.2014.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO: Júlio Bernardo de Sousa Filho
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Correção monetária - Concordância com os índices
pretendidos pelo recorrente - Homologação da
transação - Perda do interesse recursal - Análise do
recurso prejudicada - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que negou provimento ao
recurso autárquico e deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação
do segurado, para determinar, no que tange à correção monetária dos valores
em atraso, a atualização pelo IGP-DI até o cálculo de liquidação e, após, pelo
IPCA-E.
Afirma o recorrente, em síntese, que segundo as Leis no 10.741/03 e
no 11.430/06, os débitos devem ser reajustados pelo INPC após 2004. Prequestiona
a matéria para fins recursais.
O embargado manifestou-se, concordando com a índice de
correção monetária defendido pela autarquia e requerendo expressamente a
desistência de aplicação de outros índices (fls. 9).
Em seguida, o embargante postulou a desistência do recurso,
diante da concordância da parte contrária com os critérios de correção
monetária (fls. 18).
É o relatório.
Decido.
Ante a concordância das partes quanto aos critérios de correção
monetária, homologo a transação realizada, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea b, e art. 932, I, do Código de Processo Civil, para que surta os efeitos de
direito.
Neste contexto, é evidente a ocorrência de perda superveniente
do interesse recursal, razão pela qual a análise do recurso está prejudicada.
Destarte, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos embargos de
declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator